Tribunal: TJMT
Processo: 1002654-74.2023.8.11.0059
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002654-74.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO CRUZ DE AGUIAR - CPF: 085.023.453-03 (APELANTE), LUCIANA CORDEIRO ALENCASTRO - CPF: 690.776.651-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SOARES DOS SANTOS - CPF: 973.113.162-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS

– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS
PRESTADOS PELA VÍTIMA, POLICIAIS E TESTEMUNHAS, INCLUSIVE PELOS RE
GISTROS DAS
CÂMERA
S
DE SEGURANÇA
–

CONDENAÇÃO MANTIDA –
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA
–

APELO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Impossível acolher a alegação de ausência de indícios de autoria, uma vez que as provas colhidas tanto na fase extrajudicial quanto judicial, comprovam a prática do crime de roubo majorado pelo apelante.

2.
Incabível a exclusão da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que devidamente demonstrada pelo depoimento da vítima, dos policiais e inclusive pelos registros de c
âmeras de segurança. Além do mais, segundo entendimento dos Tribunais Superiores é irrelevante a identificação dos comparsas para a caracterização
do concurso de
pessoas
(
STJ - HC: 380712
-
RS 2016/0314853-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Data
de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2017
)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
RODRIGO CRUZ DE AGUIAR
,
contra
r.
sentença anexada em ID
193723686
, a qual
o
condenou pela prática do crime tipificado no
art.
157, § 2º, inciso II,
do Código Penal
, à pena de
06

anos
,
02
meses e
20
dias
de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
e ao pagamento de
20
dias-multa.

Por intermédio das razões recursais
anexadas sob o ID
193723698
, a
defesa

requer
,
no
mérito
, a
absolvição
por insuficiência de provas de autoria, e,
alternativamente
,
a exclusão da
majorante
prevista no inciso II, do §2º do art. 157 do Código Penal, em razão da ausência de provas acerca de sua ocorrência
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
193723701
, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer
constante
no ID
202216654
,

pelo

conhecimento
e,
no mérito
, pelo

des
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024